Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO A apelante requereu a restituição do prazo para manifestar-se nos autos, sob o fundamento de que o advogado que subscreve o requerimento é o único procurador que patrocina a defesa e está acometido pelo novo coronavírus (Covid-19), o que o impede de praticar atos processuais e constitui justa causa para o deferimento do pedido (IDs 32240714 a 32240717). É o breve relatório. Decido. Os documentos anexados comprovam o diagnóstico positivo em 24/01/2022 e o atestado médico recomenda o afastamento das atividades profissionais do patrono da recorrente pelo período de 14 dias, a contar de 25/01/2022 (IDs 32240715). O despacho em que concedido o prazo foi disponibilizado em 24/01/2022, considerando-se publicado no dia 25/01/2022, data em que o único advogado encontrava-se impossibilitado da prática laboral. Assim, evidenciada a justa causa impeditiva da manifestação, consoante o artigo 223, §1°, do Código de Processo Civil e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (ID 32240717). Ante o exposto, defiro a restituição do prazo concedido no despacho de ID 31110847. No mesmo prazo, a recorrente deverá manifestar-se sobre a petição e documentos de IDs 31974921 a 31975936. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46